Tribunal: TJES
Processo: 5002214-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DAVID LOIOLA OLARIO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002214-69.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVID LOIOLA OLARIO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em benefício de DAVID LOIOLA OLARIO contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que decretou a prisão preventiva em razão da suposta prática de agressões físicas contra a companheira, consistentes em chutes na perna que geraram hematomas visíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) estabelecer se a medida viola o princípio da homogeneidade diante de eventual regime de pena futuro; e (iv) determinar se condições pessoais favoráveis garantem o direito de responder ao processo em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório, composto pelo Boletim Unificado nº 60038096 e depoimentos harmônicos de policiais militares, comprova a materialidade e os indícios de autoria das agressões perpetradas no dia de Natal.

A gravidade concreta da conduta e a situação de extrema vulnerabilidade da vítima justificam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública e da incolumidade física da mulher.

O histórico de violência doméstica recorrente, potencializado pelo uso de entorpecentes e álcool, demonstra o periculum libertatis e o risco real de reiteração delitiva.

A ineficácia demonstrada pelas medidas protetivas de urgência anteriormente em vigor autoriza a manutenção da custódia nos termos do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A natureza cautelar da prisão preventiva impede a aplicação do princípio da homogeneidade, pois a medida não se confunde com antecipação de pena ou análise matemática de futura dosimetria.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não possuem o condão de revogar a prisão quando presentes elementos concretos que recomendem a custódia.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes frente à periculosidade demonstrada pelo modus operandi e pela habitualidade do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da agressão no ambiente doméstico constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva e o histórico de conflitos superam condições pessoais favoráveis do agente na análise da necessidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade por possuir natureza estritamente cautelar, independentemente da futura fixação de regime de pena.

A insuficiência de medidas protetivas anteriores justifica a adoção da segregação extrema conforme previsão legal específica para crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso III do art. 313, arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (sem menção a número específico no texto fornecido).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002214-69.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVID LOIOLA OLARIO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de DAVID LOIOLA OLARIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos nº 5013600-67.2025.8.08.0021.

Em suas razões, a Impetrante sustenta, em síntese: a) a ausência de fundamentação idônea da decisão recorrida, baseada em elementos genéricos; b) a inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; c) a desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena seria diverso do fechado; e d) a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18163203). Informações da suposta autoridade coatora (ID 118222370). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18403667) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...) Emerge do incluso inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que nos dias 25 de dezembro de 2025, no bairro Coroado, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas, ofendeu a integridade física da vítima Adriely Nascimento da Silva, sua companheira e mãe de seus 3 (três) filhos menores, deferindo-lhe diversos chutes na perna direita, ocasionando hematomas visíveis, conforme atestado pelo exame de corpo de delito e demais documentos constantes dos autos.

Na madrugada dos fatos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, o que culminou na agressão física acima narrada. Por sua vez, a vítima, em legítima defesa, reagiu desferindo um único golpe com um pedaço de pau na cabeça do denunciado, que resultou em um corte profundo, sendo ambos posteriormente atendidos por equipe policial e encaminhados à unidade de saúde e à delegacia.”

Ora, no que tange à materialidade e aos indícios de autoria, o acervo probatório revela-se robusto para o estágio atual do procedimento. O Boletim Unificado nº 60038096, aliado aos depoimentos harmônicos dos policiais militares que atenderam a ocorrência no dia de Natal, confirma a existência de agressões físicas perpetradas pelo paciente contra sua companheira, resultando em hematomas visíveis em sua perna direita, decorrentes de múltiplos chutes.

Ademais, a declaração da ofendida, prestada com riqueza de detalhes, descreve um cenário de violência doméstica recorrente, potencializado pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes e álcool pelo agressor, o que confere densidade à hipótese acusatória.

Nesse sentido, a fundamentação exarada pela autoridade coatora não se mostra genérica ou desprovida de lastro, mas sim pautada na
gravidade concreta
da conduta. A decisão de primeiro grau enfatiza a necessidade de resguardar a ordem pública e, primordialmente, a integridade da vítima, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade.

O histórico de agressões pretéritas e o comportamento intempestivo do paciente indicam o
periculum libertatis

e o risco real de reiteração delitiva, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, quanto ao princípio da homogeneidade invocado pela defesa, convém sublinhar que a custódia preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena.

Na presente conjuntura, a proteção à vida e à incolumidade física da mulher no âmbito doméstico sobrepõe-se à análise meramente matemática de futura e eventual dosimetria de pena. A medida extrema mostra-se, portanto, adequada e proporcional diante da ineficácia demonstrada pelas medidas protetivas de urgência anteriormente em vigor, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante.

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que recomendem a custódia. No caso em tela, o histórico de violência doméstica suplanta tais atributos subjetivos, demonstrando que a liberdade do paciente representa risco iminente à instrução criminal e à ordem social.

Por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
e pela habitualidade do conflito doméstico narrado. A manutenção da prisão é imperativa para cessar o ciclo de violência e garantir que a vítima possa prestar seu depoimento em juízo, na audiência já designada, sem o temor de novas retaliações.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)